Tribunal: TJDFT
Processo: 0718240-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718240-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VALTER JOSE GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0711448-79.2022.8.07.0003), ajuizada por VALTER JOSE GOMES DA SILVA. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada de urgência parcialmente, para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos de parcelas de mútuos do autor, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da parte autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007 e, que forneçam à parte autora cópia de todos os instrumentos contratuais das operações de empréstimo realizadas entre si e a autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado e por cada dia que deixar de fornecer os documentos, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 123234060): “VALTER JOSÉ GOMES DA SILVA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO BRB S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO BMG S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO PAN S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e ASPERCIR PREVIDÊNCIA, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos por instituições financeiras, sem avaliação de risco. Aduz que incorreu em superenvididamento que o levou à insolvabilidade, apesar da condição de servidor público. Assevera que sua renda bruta totaliza R$ 7.900,38, mas os débitos dos empréstimos alcançam em média R$ 7.460,92, o que lhe obriga obter empréstimo mensal na modalidade de “antecipação salarial”. Relata que as instituições lhe negam o detalhamento de cada dívida, e narra que tentou reestruturar sua situação financeira perante os requeridos, sem êxito. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência em caráter liminar para suspensão de descontos e para apresentação de documentos, designação de audiência de conciliação, citação do réu e procedência do pedido de repactuação homologado judicialmente. Também juntou documentos. Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e numa análise preliminar, tais requisitos estão presentes, de maneira a permitir a parcial antecipação dos efeitos da tutela. A probabilidade do direito emerge da demonstração de que, entre as partes, firmaram-se diversos contratos para a concessão de empréstimos à autora. Por oportuno, confiram-se os descontos no contracheque do autor referente à contratação de 20 empréstimos (ID 123143364). De acordo com a prova documental, a cobrança das parcelas dos empréstimos se dá ora por descontos em folha de pagamento ora por débito em conta corrente (ID 123143366). Ou seja, à evidência documental, a parte autora não detém mais qualquer poder de disposição do seu salário, notadamente para fazer frente às despesas básicas para manutenção da vida digna sua e de sua família, num círculo vicioso em que mensalmente ela já não tem sobras de salário, mas de empréstimos. Para além disso, mesmo nessa fase preliminar é possível extrair dos autos que o réu concorreu para a situação de manifesto superendividamento da autora. Afinal, o autor é servidor aposentado do Distrito Federal e recebe sua remuneração pelo BANCO DE BRASÍLIA, um dos credores de maior parcela de superendividamento. Ou seja, sabendo ou tendo condições de saber, o réu optou por conceder novas modalidades de mútuo, dessa feita com o débito das parcelas diretamente na conta corrente onde o salário remanescente era creditado. No ponto, cumpre observar que a Lei Complementar distrito no 840/2.011 dispõe que, ressalvadas as hipóteses legais ou mandado judicial, os descontos em consignação não podem superar 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do servidor. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Ou seja, a norma legal impõe limites foi quem se encarregou de instituir limites. Já em doutrina, se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República,[1] sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tempor fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). A corroborar essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.[2] Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, onde o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. No caso, conquanto o plano de repactuação esteja faltante na inicial, sua ausência não constitui óbice ao deferimento da tutela. A uma, porque a parte autora afirma não ter recebido os documentos demonstrativos da composição de toda sua dívida, não lhe sendo exigível a prova do fato negativo. E a duas, porque, mesmo sem a disciplina do superendividamento no CDC, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posiciona no sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial. Confiram-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor (considerada conta bancária e contracheque). 2. Deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, persiste o benefício em todas as instâncias, até decisão final do processo, salvo revogação expressa. 3. Nos termos do art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no §1o daquele dispositivo. Se o caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, é desnecessária a formulação de pedido específico. 4. A limitação de descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos contraídos pelo autor -os consignados em folha de pagamento e os descontados em conta corrente - excedem o limite normativo, é impositiva a adequação ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (abatidas apenas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007), com vistas à garantia do mínimo existencial. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1346349, 07054517720208070006, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. I - Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. Recomenda-se, no entanto, que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sobrevivência da contratante e de sua família, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira do devedor. II - Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados com o dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. III - Negou-se provimento aos recursos.(Acórdão 1273143, 07135921920198070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaques meus). APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE. SPC. REGISTRO INDEVIDO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, para limitação dos descontos oriundos de empréstimos ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos da parte, bem como de danos morais por indevida inscrição em cadastros de inadimplentes. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3. Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios. 4. A judicialização de questão afeta à limitação dos descontos relativos às parcelas dos empréstimos bancários não impede que o credor, quando no exercício regular de seu direito, promova a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito. 5. Não cabe à parte indenização por dano moral em virtude de registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito quando preexistente outras legítimas inscrições. Súmula 385 do STJ. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.(Acórdão 1270505, 07194827020188070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXECUÇÃO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. 1. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 3. Em que pese a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) ser direcionada aos empréstimos com consignação em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte, consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação também deve incidir sobre os empréstimos comuns descontados em conta corrente. 4. Embora o credor esteja vinculado a observar a limitação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante, em caso de inadimplemento da dívida, afigura-se regular e legal a conduta da instituição financeira em promover as mencionadas cobranças e promover a inscrição do nome dos devedores no rol de mau pagadores, na medida em que configura exercício regular de seu direito de credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1263170, 07072828120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - sublinhas e negritos meus). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO E FACILITAÇÃO DA DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DA VERBA SALARIAL. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 1.Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. 1. A relação existente entre o autor e o réu se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Em relação à possibilidade de inversão do ônus probatório nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, dispõe o art. 6o, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a "facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências". 1.1. É o que ocorre na situação dos autos, em que evidenciada a hipossuficiência do consumidor. 4. Mostra-se abusiva a conduta da instituição financeira que retém integralmente os rendimentos laborais do correntista, por mais de um mês, o que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República), já que o deixa sem condições de prover a sua subsistência. 5. Na espécie, a dinâmica do caso demonstra que o recorrente realizava o acúmulo do passivo - mês a mês, por um grande lapso temporal -, efetuando a cobrança total do débito na primeira verba salarial creditada, de maneira abusiva, considerando que o apelado restou privado de acesso ao mínimo para sua subsistência, na medida em que todos os seus rendimentos foram retidos pela instituição financeira. 6. Na espécie, não se afirma que os valores não são devidos, ao contrário, diante do inadimplemento da verba por demasiado lapso temporal (+ 24 meses), caberia à parte se utilizar dos meios admitidos em direito, como a ação judicial, ou mesmo a renegociação com o consumidor, pois a soma de todos os meses devido e, por conseguinte, a retenção total da primeira verba salarial, e, também, a quase totalidade da segunda verba salarial, afronta o dever de informação, a razoabilidade e a proporcionalidade. 7. No caso dos autos, a retenção pelo Banco do salário integral do correntista para pagamento do valor total do débito, por mais de um mês, não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, principalmente porque tal conduta priva o consumidor de arcar com as suas necessidades básicas. 8. Não há que se falar em redução do quantum fixado a título de danos morais, porquanto mostra-se adequado e proporcional à espécie, sobretudo, considerando os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, sem olvidar a capacidade econômica do ofensor e do lesado e o caráter pedagógico da condenação. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1259432, 00044751020178070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaques meus). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICÁVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE CONTRATUAL. MITIGADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o Enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos casos em que se constata total incapacidade financeira da parte, conclui-se, que a retenção substancial de salário, ainda que conste cláusula autorizativa expressa, ofende a dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Considerando que a cobrança da dívida não é objeto da presente ação, incabível a penhora do salário da parte. Eventuais questões atinentes a débitos perante a Instituição Financeira deverão ser discutidas em ação própria. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1246867, 07245967120198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – negritos e sublinhas meus). PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMOS. REVISÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). DIGNIDADE PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERBA HONORÁRIA 'PRÓ RATA'. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO RÉU. RECURSO DESPROVIDO DO AUTOR. 1. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento, podendo ser aplicado aos empréstimos direto em conta corrente. 2. Conforme entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente. 3. E nem há que se alegar que, as instituições financeiras não possuem meios de saber, se a pessoa que se dirige a um Banco para pedir empréstimo já possui outros, em outras Instituições de crédito. 4. É público e notório que não só os Bancos, como até mesmo as lojas que oferecem "crediário" para seus clientes possuem acesso ao "SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉCITO (SCR), gerenciado e fornecido pelo Banco Central para justamente informar a situação econômica de cada cidadão que possui qualquer tipo de negociação financeira no país, tal como empréstimo, crediário ou mesmo dívida no mercado financeiro. 5. Constatado que houve sucumbência recíproca equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na proporção de 50% para cada parte. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido do Banco Réu. Recurso desprovido da Autora.(Acórdão 1199861, 07103254020188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). Portanto, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, há probabilidade no direito de a parte autora manter imune a descontos parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo advém do fato de que – provável o direito e no final da demanda e procedente o pedido – a autora terá permanecido durante toda a marcha processual privada da sobrevivência digna e do mínimo existencial. No que diz respeito ao caráter irreversível da medida, tenho não haver óbice ao deferimento da medida, pois a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam a autora manter-se condignamente. A tutela antecipada, portanto, deverá obstar os réus a promoverem descontos de parcelas de financiamento superiores ao limite legal e a fornecerem à parte autora os instrumentos contratuais relativos a todas as operações de mútuo firmadas entre as partes. Por conseguinte, nessa fase processual, há de ser indeferida a suspensão da exigibilidade dos débitos, pois sequer foi oferecido o plano de repactuação. DECISÃO. Por todo o exposto, DEFIRO a GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao autor e, ainda, a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE, razão pela qual DETERMINO AOS RÉUS. que: 1) se abstenham de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da parte autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, considerando que o referido limite máximo de 30% deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento; 2) forneçam à parte autora cópia de todos os instrumentos contratuais das operações de empréstimo realizadas entre si e a autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado e por cada dia que deixar de fornecer os documentos, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Cadastre-se a gratuidade deferida. Intimem-se os réus BANCO BRB S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO BMG S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO PAN S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A via sistema eletrônico e os réus CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e ASPERCIR PREVIDÊNCIA por AR para cumprimento imediato da tutela de urgência, e citem-nos para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados de sua ciência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentação da contestação e de presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial). Advirta o réu que a contestação deverá ser subscrita por advogado(a). Fornecidos os instrumentos contratuais, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da tutela antecipada. Cumpridas as diligências, concluam-se os autos para análise e designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. [1]Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: V - defesa do consumidor. [2]Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Art. 54-A. (...) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Em sua peça recursal o agravante afirma que, caso mantida a limitação dos descontos à 30%, o agravado se esquivará do cumprimento do contrato firmado com o ora Agravante, tendo em vista que desfrutou dos valores contratados. Assevera que a manutenção dos efeitos da tutela deferida até o julgamento do final do presente recurso representa elevado risco de danos irreparáveis para o Agravante, afrontando, além do ordenamento jurídico, importantes princípios do Direito, tais como da vedação do enriquecimento sem causa, bis in idem, cerceamento de defesa e razoabilidade. Esclarece que a decisão agravada desrespeitou importantes preceitos legais, inclusive, a determinação proferida recentemente publicada que envolve o tema 1085 do STJ, em que decidiu-se ser lícito os descontos efetuados de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não sendo aplicado o disposto previsto na lei no 10.820/2003, artigo 1o, parágrafo 1o. Por fim, entende que não há que se falar em imposição de multa diária para o caso de descumprimento da liminar requerida. Alega que não é verdade a alegação de que não disponibilizou os documentos pleiteados na inicial, pois o Banco agravante jamais se negou a prestar qualquer esclarecimento, nem mesmo se negou a fornecer qualquer documento, apenas necessita de prazo para o fornecimento. Informa que os documentos não lhe foram fornecidos, em razão da própria inércia do agravado, ou seja, não buscá-los no prazo estabelecido para sua entrega, assim cessando a prestação de serviços requeridos ao banco pelo agravado. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, com a suspensão da decisão agravada. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 36011891). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem à ação de conhecimento ajuizada pelo agravado contra o banco agravante, em que se requer o banco se abstenha de descontar qualquer valor dos vencimentos líquidos creditados em favor do autor; e, caso não entenda na forma requerida seja deferida antecipação de tutela para determinar aos réus a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de descontos superiores a 30% na folha de pagamento e contracheque do autor, até decisão final de mérito. Conforme o contracheque fevereiro/2022, de ID 123143364, verifica-se que o agravado é Terceiro Sargento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e recebe remuneração bruta de R$ 7.900,38 e líquida no valor de R$ 3.800,59. Segundo consta, o agravado contratou vinte e um empréstimos com diversas instituições bancárias, que são descontados diretamente em folha de pagamento, e que ultrapassam 30% dos seus rendimentos líquidos (ID 123143364). Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em contracorrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, as instituições financeiras devem debitar, na conta corrente do autor/agravado, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. Com estas considerações, verifica-se a ausência de plausibilidade jurídica da tese recursal. De outro lado, incidindo os descontos sobre o salário, verba alimentar, patente o risco de dano. Assim, devida é a manutenção da decisão que determinou a abstenção por parte do banco recorrente de promoção de descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da parte autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias. Além disso, o fornecimento da cópia de todos os instrumentos contratuais das operações de empréstimo realizadas entre si e a parte autora é devida, a fim de resguardar seu direito de defesa. As astreintes se destinam a compelir o réu ao cumprimento da obrigação. Considerando que foram fixadas para o caso de descumprimento, a manutenção da pena de multa, é devida. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2022 19:50:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador